Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-91.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001578-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho)

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO FUNDAMENTO LEGAL — PREJUÍZO À DEFESA — NÃO CONSTAÇÃO — NULIDADE — INADMISSIBILIDADE.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.

Inadmissível é a declaração de nulidade da certidão de dívida ativa quando o fundamento legal não foi indicado precisamente, pois tal irregularidade não ocasionou prejuízo à defesa da parte executada.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Banco Bradesco S. A.
contra a sentença (Id. 80437469), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que as certidões de dívida ativa são nulas pois “
o Exequente deixa de discriminar ou individualizar o crédito exequendo
”, razão pela qual “
não se possibilita ao Embargante analisar a regularidade/legalidade do crédito cobrado em razão do fato gerador, vez que não mencionados quais os dispositivos de lei foram infringidos com a suposta conduta cometida pelo banco Embargante, limitando as certidões em trazer apenas e de forma genérica o suposto débito
.”.

Assevera que “
inexiste correlação entre a origem da dívida os fundamentos da mesma, haja vista a forma genérica da certidão de dívida ativa, motivo pela qual deverá ser decretado a nulidade da certidão de dívida ativa
.”.

Afiança que “
a sentença ora recorrida determinou que o Apelado retificasse à certidão de dívida ativa indicando expressamente o dispositivo que fora supostamente infringindo pela parte Apelada. Contudo, a sentença ora guerreada afronta o entendimento dos tribunais superiores
”, pois “
inexiste o cabimento da substituição da certidão de dívida ativa haja vista que a súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça permite a substituição da certidão de dívida ativa antes da sentença e não por determinação de sentença ou após a sentença
.”.

Afirma que “
a multa em relação ao processo 0114003.184-2 é nula, por expressa violação à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, visto que a demanda do consumidor foi atendida e não haviam elementos legais para que fosse aplicada multa ao Embargante
.”.

Acentua que “
é clarividente o exagero da sanção imposta, ainda que se considere o porte da empresa autuada, o que não afasta a aplicação do princípio da proporcionalidade
.”.

Alega que “
a sentença em discussão ainda condenou o Banco Embargante, ora Apelante, ao pagamento de as custas processuais e de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Ora, Excelência a distribuição do ônus de sucumbência deverá ser arbitrado atendendo ao princípio da proporcionalidade e distribuído entre as partes, ou, totalmente arcadas pela parte embargada, haja vista que houve o reconhecimento da prescrição e nulidade das certidões de dívida ativa
.”.

Contrarrazões (Id. 80437485).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Aduz a embargante que entre a data do evento e a distribuição da ação de execução transcorreram mais de 05 (cinco) anos, já que referentes a eventos ocorridos em 2013 e 2014, de modo que estariam atingidos pela prescrição.

[...]

No que atine ao Processo Administrativo n. 0113-001.729-5, este tornou-se exigível 15/05/2015 quando transcorridos os 15 (quinze) dias para interposição de recurso em face da decisão administrativa, consoante AR vinculado ao ID n. 28791124, pág. 18, não atingido, portanto, pela prescrição quinquenal, considerando a data do protocolo da Ação de Execução Fiscal. Logo, acolho a preliminar de prescrição quanto ao Processo Administrativo n. 0113-003.3731, os quais são objetos de cobrança da certidão de dívida ativa n. 495/2018.

[...]

Com relação a ausência do fundamento legal no título executivo, vejo que o embargante faz parcial razão, mas, não que isto lhe tenha trazido prejuízos passíveis de adequação, eis que a exequente na formação da certidão de dívida ativa desrespeitou ao que dispõe o artigo 2o, §5o e 6o, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais.

[...]

Deveria o exequente ter feito constar na certidão de dívida ativa qual o dispositivo legal foi infringido pela executada quando aplicada a multa pelo PROCON, contudo, citou apenas o artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe sobre a possibilidade do PROCON aplicar multas a quem violar seus preceitos fundamentais. Mas, ao que se pode denotar, os fundamentos que ensejaram a aplicação das multas se encontram perfeitamente subscritos nas decisões administrativas, conforme se vê ao ID n. 28791118, págs. 10/12; ID n. 28791122, págs. 03/06 e ID n. 28791124, págs. 13/16. O dispositivo violado se encontra claro na decisão administrativa de cada processo reclamatório, de modo que não verifico que o mero equívoco quanto ao dispositivo infringido tenha cerceado o direito de defesa do executado, porquanto sua extensa defesa nos autos demonstra sua plena ciência dos fatos e as razões acerca da aplicação da multa, tanto que especificamente questionou o mérito do fundamento utilizado pelo órgão administrativo, que depois da análise minuciosa dos fatos, inclusive individualizando a conduta da reclamada em cada caso, decidiu por aplicar a multa ao embargante, por seus próprios fundamentos. Certo ainda que a execução não deve ser extinta, eis que se trata de vício formal capaz de ser sanado com a substituição da certidão de dívida ativa, nos moldes da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Deste modo, deve à Fazenda Pública apenas retificar à certidão de dívida ativa exequenda, colocando em seu bojo o dispositivo legal infringido pela executada e que ensejou a sanção da multa administrativa.

[...]

No mérito, alega que não houve prática de qualquer infração legal a ensejar a aplicação da multa, ressaltando a inexistência de defeito na prestação de serviço, não havendo a demonstração de prejuízo pelos consumidores.

[...]

Entrementes, tais teses não merecem apreciação, porquanto se trata de reanálise do mérito da decisão administrativa, o que, conforme consignado pela jurisprudência pátria, constitui ofensa ao princípio da separação dos poderes, porquanto a ação deste juízo deve se ater tão somente a legalidade ou legitimidade do ato, pautando-se na razoabilidade e proporcionalidade da decisão.

[...]

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam julgo parcialmente procedente o feito, tão somente a fim de declarar prescrita a dívida pretendida pela Certidão de Dívida Ativa n. 495/2018, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Determino a intimação do exequente para que retifique à certidão de dívida ativa exequenda, no prazo de 30 (trinta) dias, indicando expressamente o dispositivo infringido pela executada, bem como para que proceda com o cancelamento do título executivo fadado pela prescrição. Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor da dívida, uma vez que a parte embargada sucumbiu em parte mínima dos pedidos (art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil).

Traslade-se cópia desta sentença ao feito principal.

Transitada em julgado, levante-se a quantia penhorada ou a garantia ofertada em favor do exequente para o pagamento do débito não extinto pela prescrição, devolvendo o valor da garantia correspondente ao débito extinto em favor da embargante, e em nada sendo requerido, arquive-se. [...] (Id. 80437469).

De início, quanto a preliminar de
nulidade das certidões de dívida ativa n
os
547/2018 e 459/2018, pois “
deixou de discriminar ou individualizar o crédito exequendo
” (Id. 80437481 – fls. 5), nelas estão consignadas que:

Certidão de dívida ativa no 547/2018
(Artigo 271, da Lei 1800/90 - Código Tributário do Município).

Certifico na forma da Lei No 6.830, de 22 de setembro de 1.980 (Lei de Execuções Fiscais) e da Lei No 1.800, de 28 de dezembro de 1.990 (Código Tributário Municipal) que o débito infra-especificado foi regularmente inscrito no Livro de Registros de Dívida Ativa abaixo especificado, deste município para fins de Ação de Execução Fiscal.

Processo Administrativo: 0114.003.184-2/2014
.

Identificação do Sujeito Passivo:

Nome: Banco Bradescard S.A.

CPF/CNPJ: 04.184.779/0001-01.

Endereço: Al Rio Negro, no 585, Bairro Alphaville Industrial.

Cidade: Barueri – SP.

Bairro: Alphaville Industrial.

CEP: 065454000.

Discriminação do Débito: Dívida Diversa.

Data de Inscrição: 31/12/2018.

Livro: 2/2018.

Página: 169.

Referência: 2018.

Vencimento: 16/02/2018.

Dívidas Diversas: R$ 7.000,00.

Atualização monetária: R$ 417,23.

Juros: R$ 1.483,45.

Multa: R$ 1.112.58.

Total: R$ 11.014,58.

Fundamentação Legal da Dívida: Art. 56, I, Lei no 8078/1990 - Lei 8666/1993.

Fundamentação Legal dos Acréscimos

Correção Monetária: Art. 215, I, Lei 1800/90; (Índice INPC/INGE) - (Tributo + Taxas X Índice Atual de Correção) = (Valor da Correção).

Juros de Mora: Art. 215, II, ‘f’, Lei 1800/90; de 1% (um por cento) ao mês – (Tributo + Taxas + Correção X Número de meses X (1,00%) = (Valor dos Juros do Período).

E, para que se possa impetrar a competente Ação de Execução Fiscal, extraiu-se a presente certidão, na forma estabelecida no(s) Artigo 271, da Lei 1800/90. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico no 1011668-95.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 24532430 – fls. 2
). [sem negrito no original]

Certidão de dívida ativa no 459/2018
(Artigo 271, da Lei 1800/90 - Código Tributário do Município).

Certifico na forma da Lei No 6.830, de 22 de setembro de 1.980 (Lei de Execuções Fiscais) e da Lei No 1.800, de 28 de dezembro de 1.990 (Código Tributário Municipal) que o débito infra-especificado foi regularmente inscrito no Livro de Registros de Dívida Ativa abaixo especificado, deste município para fins de Ação de Execução Fiscal.

Processo Administrativo: 0113.001.729-5/2013
.

Identificação do Sujeito Passivo:

Nome: Banco Bradescard S.A.

CPF/CNPJ: 04.184.779/0001-01.

Endereço: Al Rio Negro, no 585, Bairro Alphaville Industrial.

Cidade: Barueri – SP.

Bairro: Alphaville Industrial.

CEP: 065454000.

Discriminação do Débito: Dívida Diversa.

Data de Inscrição: 31/12/2017.

Livro: 1/2018.

Página: 128.

Referência: 2017.

Vencimento: 16/10/2017.

Dívidas Diversas: R$ 3.500,00.

Atualização monetária: R$ 247,33.

Juros: R$ 899,36.

Multa: R$ 562,10.

Total: R$ 5.729,66.

Fundamentação Legal da Dívida: Art. 56, I, Lei no 8078/1990 - Lei 8666/1993.

Fundamentação Legal dos Acréscimos

Correção Monetária: Art. 215, I, Lei 1800/90; (Índice INPC/INGE) - (Tributo + Taxas X Índice Atual de Correção) = (Valor da Correção).

Juros de Mora: Art. 215, II, ‘f’, Lei 1800/90; de 1% (um por cento) ao mês – (Tributo + Taxas + Correção X Número de meses X (1,00%) = (Valor dos Juros do Período).

E, para que se possa impetrar a competente Ação de Execução Fiscal, extraiu-se a presente certidão, na forma estabelecida no(s) Artigo 271, da Lei 1800/90. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1011668-95.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 24532430 – fls. 3). [sem negrito no original]

Verifica-se que nas certidões de dívida ativa constam o valor nominal do débito e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, nos termos do artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

No entanto, o apelante apontou que “
inexiste correlação entre a origem da dívida com os fundamentos da mesma, haja vista a forma genérica da certidão de dívida ativa, motivo pela qual deverá ser decretado sua nulidade
” (Id. 80437481 – fls. 7).

De fato, nas certidões de dívida ativa constam como descrição do débito “
dívida diversa
”, além de indicar como fundamento legal a infração ao artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Todavia, não é qualquer irregularidade constante na certidão de dívida ativa que resulta em sua nulidade, tal irregularidade deve ocasionar prejuízo à defesa da parte executada.

No caso, diante da apresentação de cópia integral dos autos dos processos administrativos pelo próprio embargante, a irregularidade encontra-se sanada, porquanto tomou plena ciência da decisão em que consta detalhadamente os dispositivos legais infringidos que resultaram em sua inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA
. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.

[...]

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, não deve ser declarada a nulidade da certidão de dívida ativa quando a existência de meras irregularidades formais não acarretar prejuízo à defesa do executado, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, que rege o sistema processual brasileiro
.

3. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que, muito embora a CDA que aparelha a execução fiscal não tenha preenchido um dos requisitos, sua falta não foi capaz de macular o título executivo, pois não causou prejuízo à defesa da executada, sendo que a revisão daquela conclusão implica inevitável revolver de aspectos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 653076/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ART. 2o, § 5o, DA LEF.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
.
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
.
SANEAMENTO DO VÍCIO
.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
.

1.
A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça
.

2. Conforme preconizam os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária.

3. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.

4. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada
cum granu salis
. Isto porque o escopo precípuo da referida imposição legal é assegurar ao devedor o conhecimento da origem do débito, de forma a ser exercido o controle da legalidade do ato e o seu direito de defesa.

5.
In casu
,
tendo sido juntada aos autos cópia de todo o processo administrativo, atingindo-se, dessa forma, o objetivo maior da norma jurídica em tela, encontra-se saneado o vício apontado, não se caracterizando o comprometimento da essência do título executivo
. Consequentemente, torna-se despiciendo, por parte do exequente, a instauração de um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade, aplicável ao processo executivo extrajudicial. (Precedentes: REsp 686516 / SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 12/09/2005 REsp 271584/PR, Relator Ministro José delgado, DJ de 05.02.2001; RESP 485743, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 02/02/2004)

6. Destarte,
não é qualquer omissão de requisitos formais da CDA que conduz à sua nulidade, devendo a irregularidade provocar uma efetiva dificuldade de defesa por parte do executado, máxime quando essa falha resta superada pela juntada aos autos de documentos que possibilitem o pleno exercício do direito de defesa, razão pela qual reputa-se incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo
.

7. Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, REsp 812282/MA, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2007). [sem negrito no original]

No que se refere a determinação de substituição da certidão de dívida ativa feita na sentença, é certo que o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe que: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
.”.

Assim, “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”, consoante está no verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A
latere
, se fosse a hipótese de substituição das certidões de dívida ativa, mas não é, conforme demonstrado, esta poderia ser efetuada até a sentença de primeira instância (artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 e verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

Portanto, como as certidões de dívida ativa estão hígidas e perfeitas para a aparelhar a execução fiscal, desnecessária discussão acerca do momento adequado para eventual substituição de certidão de dívida ativa.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares, em consequência, passo ao exame do mérito.

Embargos à execução fiscal
opostos pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.
, com a finalidade de anular as certidões de dívida ativa n
os
547/2018 e 459/2018, decorrente de decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Processo Administrativo n
os
0114.003.184-2 e 0113.001.729-5, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, os Processos Administrativos foram instaurados a partir das Cartas de Informações Preliminares, onde constam as descrições dos fatos, declarações dos consumidores com seus respectivos documentos pessoais e Termos de Reclamações.

Quanto ao
Processo Administrativo no 0114.003.184-2
, o Consumidor Antônio Missias dos Santos relatou que:

Termo de Reclamação

Processo FA no 0114.003.184-2

[...]

Relata o reclamante que possui cartão de crédito de no 5365 2900 0790 5097 da empresa reclamada Banco IBI.

O consumidor menciona que efetuou o pagamento da fatura do mês de junho/2014 no valor de R$ 981,45 (novecentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) conforme comprovante de pagamento em anexo.

Ocorre que a fatura do mês de julho/2014 não foi entregue ao consumidor, e o mesmo menciona que não conseguiu fazer a retirada da fatura pela internet, e por conta disso, o recorrente recorreu até o Banco Bradesco para solicitar fatura, porém, não obteve êxito.

No entanto, o reclamante declara que recorreu até o estabelecimento onde pagou a fatura do mês de junho/2014, e solicitou a fatura do mês de julho/2014, também não obteve resultado,

Declara o consumidor que através do site www.bradescard.com.br menciona que o reclamante está devendo a fatura do mês de junho/2014, pois o reclamante discorda devido esta estar paga.

Ante o exposto, o reclamante recorre a este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, para requerer a fatura do mês de julho/2014 sem juros, multa e taxas, pois o mesmo está há dias tentando solicitar a mesma e não conseguiu, e requer as faturas que ainda estão para vencer, pois o mesmo quer quitar seus débitos. (Id. 80437453 – fls. 12).

Realizada a audiência de conciliação na data de 5 de outubro de 2014, a empresa Banco Bradesco Cartões S.A. apresentou proposta de acordo:

[...] A parte reclamada informa que o saldo devedor total do cartão está atualizado no valor de R$ 4.049,96, sendo que R$ 2.665,47 soa referente a compra que fizeram pendentes de pagamentos pelo consumidor e R$ 1.384,49 soa referentes a encargos, multas e juros gerados no decorrer do período de em atraso.

As opções de pagamento são:

Uma parcela de R$ 2.665,47 com 100% de desconto sobre o valor dos juros;

[...]

A parte reclamante aceita a proposta de acordo, em quitar o seu débito total no valor de R$ 2.665,47 com vencimento para dia 06/11/2014, requerendo o cancelamento do cartão supracitado, informando também que a reclamada envia o boleto para cumprimento do acordo.

Fica determinado a reclamada juntar nos autos o boleto de quitação supramencionado, no prazo de 10 dias.

A reclamada Banco IBI S.A. - Banco Múltiplo terá o prazo de 30 (trinta) dias para cumprir o acordo, ou seja, até o dia 06/11/2014. Sai advertida que se acaso não cumprir o acordado tempestivamente, tal fato ensejará na aplicação de sanções administrativas, previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A parte reclamante terá o prazo de 5 dias, após o prazo da reclamada para cumprimento de acordo, para se manifestar nos autos sobre eventual descumprimento, após esse prazo, com o silêncio das partes, presumir-se-á cumprido o acordo, o processo será baixado e os autos serão encaminhados ao arquivo. [...]. (Id. 80437453 – fls. 16).

Na data de 5 em novembro de 2014, o consumidor informou que o acordo foi cumprido com o encaminhamento de boleto de quitação para sua residência (Id. 80437454 – fls. 3).

É certo que, consoante o disposto no artigo 18 do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997, o acordo entre o apelante e o consumidor, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Em decorrência, na data de 17 de maio de 2016, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 7.000,00: sete mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Atendidas
(Id. 80437454 – fls. 10/12).

A empresa foi notificada em 16 de junho de 2016 para que, no prazo de dez (10) dias, apresentasse defesa a decisão administrativa proferida, todavia, na data de 9 de agosto do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 80437454 – fls. 14/15).

Por conseguinte, diante da ausência de manifestação, os autos foram remetidos à Procuradoria do Município de Rondonópolis, para “
providências necessárias em relação ao ajuizamento dos débitos/multas conforme decisão nos autos
” (Id. 80437454 – fls. 19).

Referente ao
Processo Administrativo no 0113-001.729-5
, a Consumidora Rosa Maria Leão Costalonga relatou que:

CIP – Carta de Informações Preliminares

FA no 0113-001.729-5.

[...]

A reclamante relata que possui um cartão da reclamada e que no mês de 12/2012 realizou compra no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), mas ocorre que a reclamada não enviou a fatura referente a essa compra até o presente momento.

E relata que já entrou em contato com a reclamada por várias vezes para solicitar a fatura para a reclamante estar efetuando o pagamento, e a reclamada já lhe passou vários códigos de barras, mas a reclamante relata que não consegue efetuar o pagamento com esses códigos de barras que a reclamada passa.

Segundo o relato da reclamante ela possui esse cartão da reclamada há três anos e nunca aconteceu isso, e relata que a compra seria um valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), já está em um valor de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais), sendo que a fatura da reclamante já se encontra nesse valor por falta de ter a fatura em mãos para efetuar o pagamento.

Por todo o exposto, a reclamante requer da reclamada que envie essa fatura imediatamente para estar efetuando o pagamento, pois relata a reclamante que já recebeu uma notificação de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito referente a essa dívida, e a reclamada requer baixa nesses juros que está sendo cobrado, pois já tentou de todas as formas efetuar esse pagamento. [...]. (Id. 80437458 – fls. 19).

Realizada a audiência em 15 e julho de 2013, não foi obtido acordo em razão da ausência da
empresa Banco Bradesco Cartões S.A. (Id. 80437459 – fls. 2).

Registre-se, ainda, que a notificação de audiência expedida em 19 de julho de 2013, constou expressamente a advertência de que o não comparecimento ensejaria a aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis:

[...] Nos termos que dispõe a Constituição Federal (art. 5o XXXII e art. 170, V) e Lei Federal no 8078/90 Código de Proteção do Consumidor (art. 55 § 4o)
notifico V.Sa. a comparecer ao PROCON-ROO
, sito à Avenida Arnaldo Estevan, no 1002, Centro, Rondonópolis-MT, no dia 15/07/2013, 09:00, com a conciliadora Zeile Souza Campos Roda Calaça, em razão da abertura de reclamação,
para fins de prestar esclarecimentos sobre questões de interesse do consumidor
.

[...]

Informamos, outrossim, que

o não comparecimento às convocações ou desrespeito às determinações dos órgãos do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor)
caracterizam crime de desobediência, na forma do art. 300 do Código Penal (art. 33, § 2o do Decreto 2.818/97).
Importará também em aplicação de multa, nos termos do artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor
, bem como na inclusão do nome da empresa, junto aos Cadastro Estadual e Municipal de Reclamações Fundamentadas, conforme determina do art. 44 da Lei 8.078/90. [...].
(Id. 80437458 – fls. 28)
. [sem negrito no original]

Ocorre que, a empresa, notificada a comparecer à audiência para prestar esclarecimentos, sob pena de aplicação de multa, preferiu o silêncio, em verdadeiro menoscabo ao chamado da autoridade competente na seara administrativa.

Além disso, é de se anotar que, o artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, tem o comparecimento da parte como ato de extrema relevância, tanto que comina multa tão somente pela ausência não justificada em audiência de conciliação.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Intimada para que no prazo de dez (10) dias, apresentasse defesa relativa à sua ausência na audiência de conciliação, contrato social atualizado e demonstrativo de faturamento, a empresa, na data de 13 de setembro de 2013, manifestou no sentido de informar que:

[...] não comparecemos na audiência designada em virtude de grande demanda de clientes em nossa agência, no momento da realização da audiência. [...]. (Id. 80437459 – fls. 10).

Nada obstante, na data de 14 de abril de 2015, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 3.500,00: três mil e quinhentos reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas

(Id. 80437459 – fls. 13/16).

A empresa foi notificada em 28 de abril de 2015 para que, no prazo de dez (10) dias, apresentasse defesa a decisão administrativa proferida, todavia, na data de 10 de junho do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 80437459 – fls. 18/19).

Por conseguinte, diante da ausência de manifestação, os autos foram remetidos à Procuradoria do Município de Rondonópolis, para “
providências necessárias em relação ao ajuizamento dos débitos/multas conforme decisão nos autos
” (Id. 80437459 – fls. 23).

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente indicada e fundamentada a conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor praticada pelo apelante, inclusive com a informação de ser reincidente (Id. 80437454 – fls. 8 e Id. 80437459 – fls. 12), bem como, nos Processo Administrativo n
os
0114.003.184-2 e 0113.001.729-5 restaram observados, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu restrição ao pleno exercício do mandato.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, as multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totalizam o valor de
R$ 10.500,00: dez mil e quinhentos reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 10.500,00: dez mil e quinhentos reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Sobre os honorários advocatícios, faço a anotação de que a execução fiscal de crédito de natureza não tributária decorrente de multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, protocolada em 2 de outubro de 2019, foi constituída pelas seguintes certidões de dívida ativa:
i
) 547/2018, com o valor de R$ 11.014,58: onze mil quatorze reais e cinquenta e oito centavos;
ii
) 459/2018, com o valor de R$ 5.729,66: cinco mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos; e,
iii
) 495/2018, com o valor de R$

13.096,38: treze mil e noventa e seis reais e trinta e oito centavos; que totalizavam o montante de R$ 29.840,62: vinte e nove mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos.

Na sentença, foi declarada prescrita a certidão de dívida ativa no 495/2018, cujo valor é de R$

13.096,38: treze mil e noventa e seis reais e trinta e oito centavos, a condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%), sobre o “
valor da dívida
”, em razão de sua sucumbência na parte mínima dos pedidos, nos termos do paragrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil (Id. 80437469 – fls. 5).

Dessa forma, ao subtrair da quantia inicial (R$ 29.840,62) o montante da certidão de dívida ativa declarada prescrita (R$

13.096,38), o “
valor da dívida
” é de R$ 16.744,24: dezesseis mil e setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos, e os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre esse valor, que corresponde a R$ 1.674,42: mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do
“
valor da dívida
”
(
R$ 1.674,42: mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos
), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021